Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - AVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DEVIDA. DECRETO 43138/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Ente Distrital a implementar o novo valor fixado a título de indenização de transporte (R$2.300,00), e a pagar a diferença de indenização do período de janeiro/2022 a agosto/2023, no total de R$28.000,00, mais as parcelas que vencerem no curso da demanda. Em suas razões, o recorrente sustenta que o recorrido não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – que tenha habilitação para dirigir, que é proprietário de veículo automotor, e que o utiliza para desempenhar as funções inerentes ao cargo. Afirma que o valor da Indenização de Transporte para os agentes de vigilância ambiental em saúde é de R$111,70. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o direito do recorrido ao recebimento do valor da Indenização de Transporte previsto no art. 1o da Portaria 230/2006, abatidas as quantias já pagas na seara administrativa.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo.
3. Nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte. A Lei 5.237/13, em seu Art. 8o estabelece que: "O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.", e no Art. 22 preconiza que os ocupantes da carreira de vigilância sanitária perceberão a indenização pelo uso do veículo próprio para o desempenho de suas funções.
4. Da análise dos documentos inseridos pelo recorrido, resta evidenciado o exercício das atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde, id. 50614775, pelo Boletim de Trabalho de Campo, no Programa de Controle de Vetores Biológicos.
5. Com efeito, a hipótese deve ser analisada à luz da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, § 1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo essa regulada pelo Decreto n.o 13.447/1991, atualizado pelo Decreto n.o 26.077/2005. O artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 preceitua que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias.
6. Neste sentido, os seguintes julgados das Turmas Recursais: “Desse modo, incontroverso o direito da parte autora à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013”. (Acórdão 1626172, 07028128520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022); “A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função”. (Acórdão 1682182, 07520447120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); “Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo Art. 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização em contexto. 11. Ressalta-se que a lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente de Vigilância Ambiental, e por trata-se de valor mensal fixado na legislação." (Acórdão 1726773, 07134117720228070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023). Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.